Tribunal: TJES
Processo: 0003809-88.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003809-88.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GELSON LENO DE JESUS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003809-88.2017.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GELSON LENO DE JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ART. 21, LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição. Caso em que restaram suficientemente provadas as imputações iniciais, havendo a vítima confirmado a ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia, bem como, constando do feito confissão parcial da infração penal. Condenação mantida. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003809-88.2017.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GELSON LENO DE JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Gelson Leno De Jesus De Souza,
em face da sentença de fls. 106/108, da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou, pela prática da Contravenção Penal definida no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Narra a denúncia que, na data de 7 de junho de 2017, na Rua Polo Ártico, n° 3, bairro Marobá, Município de Aracruz/ES, o apelante teria praticado vias de fato contra sua esposa, a vítima Gracielly Nunes Januário, lançando contra ela uma cadeira e a empurrando contra a parede.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença acima especificada.

Na forma das razões de apelação de fls. 119/124, formula pleito absolutório da imputação inicial. Consta, ainda, pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da defensora nomeada para patrocinar os interesses do réu.

Contrarrazões às fls. 125/127-v., pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Extrai-se a prova da materialidade da infração penal a partir da análise do boletim unificado nº 32953173 (fls. 5/7).

A autoria, igualmente, me parece comprovada, recaindo sobre a pessoa do réu.

A ofendida, ouvida em juízo (mídia cujo termo segue à fl. 98), confirmou os fatos articulados perante a autoridade policial, relembrando que, na oportunidade, vivia uma fase instável em seu relacionamento com o ré, sendo que, no dia, a teria empurrado contra a parede e jogado contra ela uma cadeira.

No ponto, relembro o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, vale pontuar que o apelante confessa parcialmente o fato, dizendo que não se recordava de ter jogado a cadeira na ofendida, mas que, em um momento de destempero, teria empurrado a cadeira, a qual chegou a atingir sua esposa.

Desta forma, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do fato, impossível acolher o pedido de absolvição.

Mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Dra. Hosana Soledade Domingues Soares, OAB/ES nº 31.370, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.